Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PROCESSO NULO. SEM EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTINÇÃO. ARTIGO 487, II, CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença em face da decisão que acolheu em parte a impugnação da executada apenas para converter o feito em diligência, determinando que o agravado junte aos autos informações complementares presentes no processo físico originário.
2. Tratando-se de pressuposto processual, a ausência de citação é vício insanável, causa de nulidade absoluta, logo, cognoscível de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição, prevalecendo o interesse na manutenção da ordem pública, ao constituir violação aos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando, como corolário, a nulidade dos atos processuais posteriores em prejuízo da parte.
3. Tendo em vista o patente vício de citação na ação de protesto, ao dirigir o edital de intimação a pessoas diversas das pretendidas, obstando o devido destinatário a alcançar o conhecimento do feito, considera-se nula a citação, não havendo se falar em interrupção da prescrição.
4. Portanto, tem-se por prescrita a pretensão executória, haja vista o ajuizamento do cumprimento de sentença muitos anos após o transcurso do prazo quinquenal, a contar do trânsito em julgado da ação popular cuja execução é perseguida, ocorrido em 31/03/1998.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Cumprimento de sentença extinto.